Tribunal: STF
Processo: ARE 1423254
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO PELO ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. VERBETES Nº 282,  279 E 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) E TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 C/C ART. 29 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS RÉUS LUIZ E MARCOS. 1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. PLEITO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO RÉU LUIZ. COMPETÊNCIA AFETA AO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. 



     2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 



     2.1 PLEITO DE CONDENAÇÃO DO RÉU LUIZ PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. POSSIBILIDADE. PALAVRAS DA VÍTIMA QUE POSSUEM ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES. AGENTES PÚBLICOS QUE, AUSENTE PROVA DE MÁ-FÉ, POSSUEM ESPECIAL CREDIBILIDADE. DEPOIMENTOS JUDICIAIS FIRMES E COERENTES QUANTO AO RECONHECIMENTO DO RÉU PELA VÍTIMA NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL. OFENDIDO QUE DESCREVEU AS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E VESTES DO APELADO PARA OS POLICIAIS MILITARES. ELEMENTOS DE PROVA APRESENTADOS QUE DÃO A CERTEZA NECESSÁRIA PARA A CONDENAÇÃO. 



    2.2 PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS ANTÔNIO E LUIZ PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR COM A CERTEZA NECESSÁRIA A PRÁTICA DO DELITO PELOS ACUSADOS. RÉUS QUE ESTAVAM NA RESIDÊNCIA NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL. FATO DE ESTAREM NO LOCAL DA APREENSÃO QUE NO CASO DOS AUTOS, POR SI SÓ, NÃO DEMONSTRA A CERTEZA NECESSÁRIA PARA O PROFERIMENTO DE UM ÉDITO CONDENATÓRIO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DÚVIDA QUE SE RESOLVE EM FAVOR DOS RÉUS. ABSOLVIÇÕES MANTIDAS. 



    3. RECURSO DO RÉU MARCOS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO OBSTANTE A PRIMARIEDADE E OS BONS ANTECEDENTES DO ACUSADO. ELEMENTOS QUE INDICAM A HABITUALIDADE. RÉU QUE CONFIRMOU QUE GUARDAVA AS DROGAS PARA TERCEIRO HÁ PELO MENOS 15 (QUINZE) DIAS. ADEMAIS, RÉU COM AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO PELO MESMO TIPO PENAL. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. INVIABILIDADE. PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REGIME FECHADO CORRETAMENTE ESTABELECIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS EM RAZÃO DO QUANTUM DA PENA. 



    4. RECURSO DO RÉU LUIZ. REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO DIVERSO DAQUELE UTILIZADO PELO MAGISTRADO A QUO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). APELANTE QUE BUSCA O RECONHECIMENTO DA COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL. INDÍCIOS DA OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, PORÉM INSUFICIENTES PARA DECRETO CONDENATÓRIO. DÚVIDA QUE SE RESOLVE EM FAVOR DOS RÉUS. DECISÃO A QUO ACERTADA E MANTIDA. ANÁLISE PREJUDICADA EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO DIANTE DA CONDENAÇÃO DO APELANTE. 



     5. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO NOMEADO AO ACUSADO LUIZ PELA ATUAÇÃO EM SEDE RECURSAL. VALOR FIXADO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DA CM N. 5, DE 8 DE ABRIL DE 2019, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO DA CM N. 11, DE 14 DE OUTUBRO DE 2019 (ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO CM N. 9 DE 13/06/2022). 



    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU LUIZ PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU MARCOS CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 31, p. 17-18)



    2. Nas razões do extraordinário (e-doc. 34), a defesa alega a violação ao art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e ao princípio da presunção de inocência. Diz que o recorrente foi absolvido em 1ª instância por insuficiência de provas, mas condenado em 2ª instância pelo TJSC pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, CP).



    2.1. Sustenta que o acórdão é teratológico, pois a condenação baseou-se apenas em reconhecimento informal feito na fase policial e em depoimentos de policiais que não presenciaram os fatos. Argumenta que não houve cumprimento do art. 226 do CPP (regras para reconhecimento de pessoas) e que a vítima não confirmou a autoria em juízo.



    2.2. Defende que a condenação carece de prova robusta de autoria e materialidade, violando o princípio in dubio pro reo e configurando flagrante ilegalidade. Alega que a decisão afronta o art. 5º, LXVIII, da CF, já que mantém restrição à liberdade com base em provas frágeis e insuficientes.



    3. Requer o provimento do recurso extraordinário para absolver o recorrente, reconhecendo a insuficiência de provas. Subsidiariamente, postula a concessão de habeas corpus de ofício para afastar a condenação e restabelecer a absolvição.



    4. O recurso foi inadmitido por incidência das Súmulas nº 282, 284, 279 e 356/STF (e-doc. 42).



    5. O agravante sustenta que a matéria constitucional (art. 5º, LXVIII, CF) foi analisada pelo Tribunal, ainda que implicitamente, configurando prequestionamento suficiente. Diz que o recurso indicou de forma clara o dispositivo constitucional violado e estabeleceu nexo entre os fundamentos e a violação, não havendo deficiência. Alega que não se trata de revolvimento fático-probatório, mas de mera revaloração jurídica de elementos já descritos no acórdão recorrido, o que é admitido pelo STF. Reforça que a condenação é manifestamente ilegal, pois baseada em provas frágeis (reconhecimento informal não confirmado em juízo), violando a presunção de inocência e justificando a aplicação do art. 5º, LXVIII, da CF.



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não comporta seguimento.



    7. De início, conquanto a parte recorrente alegue violação ao art. 5º, LXVIII e ao princípio da presunção de inocência, diante da condenação pelo Tribunal de Justiça, que reformou sentença absolutória, nota-se que a respectiva tese constitucional não foi examinada pelo acórdão recorrido, sob nenhum aspecto. Sendo assim, dita violação acaba por representar verdadeira inovação recursal, inviável de apreciação nesta seara processual.



    8. Incidem no caso, pois, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF: 



    E. 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.



    E. 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.



    9. Ademais, quanto à existência de provas suficientes a respaldar a condenação, nota-se que o acórdão recorrido considerou o material fático-probatório dos autos, além de fazê-lo com enfoque na legislação infraconstitucional, expedientes sabidamente vedados nesta via recursal. Nesse sentido, colaciono ose seguintes precedentes:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo circunstanciado. Reconhecimento pessoal. Nulidade. Condenação mantida a partir de outros elementos probatórios. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.554.257-AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/08/2025, p. 26/08/2025; grifos acrescidos).



    “Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Pleito de reconhecimento da modalidade tentada. Reexame de fatos e provas. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a condenação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.544.776-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/05/2025, p. 22/05/2025; grifos acrescidos).



    10. Neste cenário, em respeito a boa-fé processual, princípio inerente ao processo civil e penal, advirto que em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; e Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021). 



    11. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator